Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENORES. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. presunção da insuficiência de recursos. DEFERIMENTO. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório” (REsp 1807216/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020).
2. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
3. Os alimentos em favor dos menores agravantes foram fixados no acordo de divórcio consensual dos genitores, homologado em Juízo em 6/11/2018, no valor correspondente a 25 (vinte e cinco) salários-mínimos.
4. E a necessária comprovação da alegada alteração da capacidade financeira, pelo menos à vista do que se tem, não veio aos autos. O agravado alegou redução da sua renda em razão da pandemia. E limitou-se a juntar planilha com despesas , que aponta gastos mensais em torno R$ 44.335,67 (quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos). Mas ali não consta sua renda mensal, suas receitas mensais de forma a demonstrar deva a situação atual ser tida como absolutamente diversa da anterior e, por isto mesmo, autorizar conclusão positiva quanto a efetiva impossibilidade de arcar com os alimentos nos termos anteriormente definidos. 4.1. Veja-se que. facilmente comprovável a alegada redução de renda: exemplificativamente, juntada da Declaração de Imposto de Renda do exercício financeiro de 2020 prestar-se-ia a indicação suficiente da movimentação financeira da clínica da qual é sócio, ou mesmo qualquer outro documento comprobatório da sua renda atual. 4.2. Por outro lado, nenhuma dúvida no sentido de que nenhuma diminuição quanto a necessidade dos agravantes quanto aos alimentos. Aliás, é presumível tenham suas despesas aumentado a partir da homologação do acordo, dada a atual faixa etária das crianças (10 e 5 anos), que demanda mais gastos com vestuário, comida, atividades de lazer, etc, alem do fato de que uma das crianças, diagnóstico de Autismo, faz diversos acompanhamentos médicos especializados (conforme se verifica dos relatórios médicos acostados), do que, seguramente, resultam gastos mais elevados. E isto comprova a necessidade dos alimentos e justifica, em princípio, a manutenção do valor já fixado no acordo. E aferição da alegada redução da capacidade financeira do alimentante e sua extensão reclama ampla dilação probatória, o que será melhor analisado no curso da instrução processual na origem.
5. Recurso conhecido e provido.